Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE DURAÇÃO. PROVAS DOS AUTOS. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. INSTITUIÇÃO DE REGIME DE BENS. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
I. Demonstrados os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser reconhecida a existência da união estável durante o período em que convergem as provas dos autos.
II. Escritura pública declaratória de união estável faz prova plena de que as partes declararam conviver em união estável perante o tabelião, mas não que o fato declarado seja verdadeiro, consoante a inteligência do artigo 215 do Código Civil e do artigo 405 do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova conclusiva ou consistente, não pode ser adotado o termo inicial da união estável afirmado na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. A instituição do regime da separação de bens no curso da união estável, alterando o regime da comunhão parcial que até então vigorou por força do artigo 1.725 do Código Civil, não pode ter eficácia retroativa.
V. Dada a simetria constitucional entre o casamento e a união estável, o regime de bens convencionado na escritura pública (separação de bens), por envolver a mudança do regime de bens que até então incidia (comunhão parcial), só pode eficácia ex nunc, presente o disposto no artigo 1.639 do Código Civil.
VI. Na hipótese em que o valor da causa não exprime o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários advocatícios por equidade atende ao que dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VII. Devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados por equidade para melhor expressão da realidade dos autos, ponderação do conteúdo econômico da demanda e remuneração do serviço desempenhado.
VIII. Apelação Autora parcialmente provida. Apelação dos Réus parcialmente provida.